Tribunal: TJDFT
Processo: 0708708-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708708-34.2021.8.07.0020 RECORRENTES: ELMO ENGENHARIA LTDA, SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA RECORRIDOS: MARCOS CAMPOS MARQUES, MCM PINTURA EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REGRESSO. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. IMPUGNAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR AMBAS AS PARTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL SUPORTADO PELA PARTE QUE DEU CAUSA À AÇÃO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. OBSERVÂNCIA DA REGRA INSERTA NO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1.O ônus sucumbencial dos honorários advocatícios deve ser atribuído à parte que deu causa à instauração e manutenção do processo, insistindo, inclusive, com a tese de suspensão do feito, apesar de juridicamente impossível, diante do reconhecimento da existência da litispendência, com base no princípio da causalidade. 2. O artigo 85, § 8o do CPC é aplicável somente nos casos em que o valor da causa é irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. Fora destas situações, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito. 3. APELAÇÕES CONHECIDAS, PROVIDA APENAS O RECURSO DA MCM PINTURA EIRELI PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido afrontou os artigos 8o, e 85, §§ 2o e 10, ambos do Código de Processo Civil, porque: a) na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade, cabendo a sucumbência àquele tenha dado causa à propositura da ação em duplicidade; b) é possível o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável/irrisório ou o valor da causa for muito baixo. Em relação aos temas supracitados, apontam divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Requerem no ID 42867999 – Pág. 15 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados BRUNO BATISTA ROSA (OAB/GO 22.122) e MURILO VASCONCELOS LIMA (OAB/GO 42.542). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, § 2o, do CPC, e no tocante ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados BRUNO BATISTA ROSA (OAB/GO 22.122) e MURILO VASCONCELOS LIMA (OAB/GO 42.542). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015